Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. SEM RECURSO DA PARTE REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA. DEFEITO SANADO.
1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando o acórdão embargado apresenta um dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se a parte requerente não recorreu para alterar o termo final dos lucros cessantes, manter a data estabelecida na sentença é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.